Tribunal: TJBA
Processo: 0005179-49.2011.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0005179-49.2011.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE ALMIR ARAUJO QUEIROZ e outros (3)

Advogado(s)
:
MIUCHA PEREIRA BORDONI, MAISA MOTA RIOS, JOSE SOUZA PIRES, FABIO DA SILVA TORRES, JOAO CLYMACO TEIXEIRA, LUCAS ARAUJO COSTA SANTOS

SR02

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INOVAÇÃO LEGISLATIVA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA NO CASO. APLICAÇÃO DA LEI MAIS BENÉFICA. APELO PREJUDICADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.

1.
Cinge-se a controvérsia na existência de indícios da prática de ato de Improbidade pelos Apelados, consistente em irregularidades constantes na contratação direta de escritório de advocacia sem procedimento licitatório, aptos a receber a Inicial.

2.
Os apelados,
argui
ram fato novo:
questão prejudicial decorrente de alteração legislativa advinda da Lei 14.230/21,
a qual
alterou a LIA
(Lei de Improbidade Administrativa)
, defendendo a ocorrência da prescrição intercorrente.

3. A

Lei de Improbidade Administrativa
enquadra-se como parte do Direito Administrativo Sancionador, inclusive conforme expressamente prevista na legislação regente,
alterada recentemente
(Art. 17-D, Lei 8429/92)

4. A intenção do órgão legiferante sobre o tema da retroatividade da legislação mais benéfica foi justamente a de ser desnecessária a menção expressa de tal retroatividade tendo em vista a interpretação da jurisprudência da corte superior sobre a matéria.

5. A natureza das sanções e a particularidade da lei, como norma de direito administrativo sancionador, impõem que se considere a aplicação da lei mais benéfica. Precedentes.

6. Prescrição reconhecida. Apelo prejudicado. Extinção do processo que se impõe.

ACORDÃO

Cuidam os autos de Apelação Cível nº
0005179-49.2011.8.05.0248
manejada pelo
Ministério Público da Bahia
, tendo como Apelados,
JOSE ALMIR ARAUJO DE QUEIROZ; ANTONIO MARCOS ARAUJO DOS SANTOS; ISRAEL CORDEIRO NETO e J PIRES E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
.

ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível em
reconhecer a prescrição, julgando prejudicado o apelo
, nos termos do voto relator.